Tribunal: TJSP
Processo: 2110306-70.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal.
Faltas Graves – Desobediência e subversão da ordem e disciplina – Observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório nos processos instaurados – Trânsito em julgado das decisões que reconheceram as faltas disciplinares. Remédio constitucional como via inadequada para a discussão da matéria.
Progressão de Regime – Falta grave – Interrupção do Lapso

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal.
Faltas Graves – Desobediência e subversão da ordem e disciplina – Observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório nos processos instaurados – Trânsito em julgado das decisões que reconheceram as faltas disciplinares. Remédio constitucional como via inadequada para a discussão da matéria.
Progressão de Regime – Falta grave – Interrupção do Lapso – Possibilidade – Súmula 534 do STJ. Constrangimento ilegal – Inocorrência.
Impetração não conhecida em parte e ordem denegada no mais.